Tribunal: TJMT
Processo: 1007362-44.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007362-44.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[C. S. C. G. - CPF: 106.324.991-09 (APELANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), O. S. C. G. - CPF: 113.149.591-82 (APELANTE), MARCIO GONCALVES DE MELO - CPF: 606.270.093-10 (APELANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), MARCIO GONCALVES DE MELO - CPF: 606.270.093-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA. DISCUSSÃO SOBRE LIBERAÇÃO DE VALORES DE CONSÓRCIO POR MORTE DA TITULAR. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NATUREZA CONTENCIOSA DA DEMANDA. INADEQUAÇÃO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que extinguiu processo sem resolução de mérito por entender ser a matéria de natureza sucessória, determinando remessa à Vara de Família para fins de expedição de alvará judicial visando ao levantamento de valores de consórcio quitado por falecimento da consorciada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ação proposta possui natureza contenciosa ou de jurisdição voluntária, e (ii) se a existência de pretensão resistida da administradora de consórcio autoriza o processamento da demanda na Vara Cível.

III. Razões de decidir

3. A utilização da jurisdição voluntária pressupõe a não existência de litígio, sendo mero exercício da atividade administrativa pelo Poder Judiciário.

4. No caso, a natureza da demanda é contenciosa, não se tratando de mero procedimento de jurisdição voluntária para expedição de alvará judicial, uma vez que há pedido expresso de condenação da administradora de consórcio ao pagamento de valores e indenização por danos morais.

5. Havendo omissão quanto ao pedido de indenização por danos morais e considerando que a pretensão principal é de natureza condenatória, impõe-se a reforma da sentença para que o feito prossiga na vara cível com o julgamento do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese firmada
:

"1. A existência de pedido de condenação e resistência da parte adversa afasta a natureza de jurisdição voluntária da demanda, atraindo a competência da vara cível para seu processamento e julgamento." "2. A omissão judicial quanto ao pedido de indenização por danos morais configura vício que enseja a anulação da sentença."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 188, 277 e 489, § 1º, IV; CDC, arts. 6º, III, e 47.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.453.193/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.08.2017, DJe 22.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CAUÊ SANTA CRUZ GONÇALVES e OLAVO SANTA CRUZ GONÇALVES, representados por seu genitor MÁRCIO GONÇALVES DE MELO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da “
Ação Cominatória e Condenatória com Tutela Provisória de Urgência
” (Processo nº 1007362-44.2023.8.11.0003), ajuizada em face de ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a incompetência do Juízo Cível para processar o pedido de liberação de valores relativos a contrato de consórcio quitado por falecimento da titular, por se tratar de matéria de natureza sucessória, e condenando os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida (cf. Id. nº 302891375).

Inconformados, os apelantes sustentam, preliminarmente, a tempestividade do recurso e a manutenção da gratuidade da justiça. No mérito, afirmam que apresentaram toda a documentação necessária para a liberação da apólice securitária vinculada ao consórcio, razão pela qual é indevida a exigência de alvará judicial. Alegam que a apelada reconheceu o recebimento dos valores da seguradora e apenas condicionou o pagamento aos herdeiros à apresentação de alvará, o que consideram medida abusiva, por não ter sido informada previamente nem constar de forma clara no contrato.

Aduzem que o Juízo de origem deixou de observar os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da economia processual, visto que o ato atingiu sua finalidade essencial e não houve prejuízo à apelada. Argumentam, ainda, que o Código de Defesa do Consumidor impõe interpretação contratual mais favorável ao consumidor e que o rigor formal não pode inviabilizar o acesso à tutela jurisdicional, sobretudo tratando-se de menores beneficiários de apólice de seguro decorrente do falecimento de sua genitora.

Ao final, requerem a reforma da sentença, com o reconhecimento da competência da Vara Cível para julgar a demanda, a expedição de alvará judicial nos próprios autos para liberação do valor de R$ 18.556,37, e a apreciação do pedido de indenização por danos morais não analisado na decisão recorrida (cf. id. n° 302891375).

Devidamente intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (cf. id. n° 302891376).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. id. n° 315162376).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do recurso reside na análise da competência para processar e julgar a ação cominatória e condenatória proposta pelos apelantes, que visa a condenação da apelada ao pagamento do valor do consórcio contratado pela “
de cujus
”, genitora dos apelantes, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da recusa injustificada em liberar os valores, mesmo após o recebimento do pagamento pela seguradora.

O recurso merece provimento.

Como é sabido por todos, a utilização da jurisdição voluntária pressupõe a não existência de litígio, sendo mero exercício da atividade administrativa pelo Poder Judiciário.

Analisando os autos, verifico que a sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito por entender que a competência para expedição de alvará judicial seria da Vara de Família e Sucessões, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária.

Contudo, a demanda proposta pelos apelantes não se limita a um pedido de expedição de alvará judicial.

Conforme se verifica da petição inicial, há pedido expresso de condenação da administradora de consórcio ao pagamento do valor de R$ 18.556,37 (dezoito mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos), referente ao consórcio contemplado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), conforme id. n° 302890866.

Ao ajuizar a presente ação, os autores alegam que a administradora de consórcio recebeu os valores da seguradora em 23/10/2022 (cf. id. n° 113771982), mas se recusa a repassá-los aos herdeiros da consorciada falecida, o que caracterizaria falha na prestação de serviços e ensejaria o dever de indenizar.

De outro lado, a parte apelada sustenta que os valores somente poderiam ser levantados pelos sucessores mediante alvará judicial, conforme previsto no contrato, e, ao final, requer a improcedência do pedido de indenização por danos morais, bem como a intimação dos apelantes para que apresentem a documentação comprobatória relativa ao espólio (cf. id. nº 302890899).

A natureza da demanda é, portanto, contenciosa, não se tratando de mero procedimento de jurisdição voluntária.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, havendo pretensão resistida configurada, caracteriza-se a lide, transmutando-se o procedimento de jurisdição voluntária em jurisdição contenciosa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. RECONVENÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. LIDE. JURISDIÇÃO CONTENCIOSA.

1. Ação ajuizada em 21/09/2007. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/09/2016. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é definir se é cabível a reconvenção na presente ação de autorização judicial para alienação de imóvel comum.

3. A presente ação, não obstante ajuizada com lastro em dispositivos legais que dispõem acerca de procedimento especial de jurisdição voluntária, converteu-se em processo de jurisdição contenciosa, constatada com o oferecimento de contestação e reconvenção, realização de audiência de conciliação, bem como de provas periciais para a avaliação do imóvel.

4. Inegável a transmutação do procedimento especial de jurisdição voluntária em verdadeiro processo de jurisdição contenciosa, motivo pelo qual a ele devem ser aplicados os seus princípios, admitindo-se a reconvenção apresentada.

5. Recurso especial conhecido e não provido.”

(STJ - REsp n. 1.453.193/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 22/8/2017.)

Logo, a sentença, ao extinguir o processo sem resolução do mérito, ignorou o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual os atos processuais devem ser considerados válidos sempre que, realizados de outro modo, atingirem sua finalidade essencial, conforme dispõem os artigos 188 e 277 do Código de Processo Civil.

Ademais, a sentença foi omissa quanto ao pedido de indenização por danos morais, limitando-se a analisar a questão da competência para expedição de alvará judicial, fato que, por si só, já ensejaria a nulidade da r. sentença, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Nesse contexto, considerando que a pretensão principal dos autores é de natureza condenatória, e não meramente de expedição de alvará judicial, havendo litigiosidade em ambos os pedidos, a competência para processamento e julgamento do feito é da vara cível.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento do mérito da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025